Tribunal: STM
Processo: 7000167-53.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRAÇA NA RESERVA REMUNERADA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. OBRIGATORIEDADE DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença condenatória que aplicou ao réu, Suboficial da Reserva Remunerada, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum c/c o art. 9º, II, "e", do CPM), em continuidade delitiva, por oito vezes. A conduta criminosa envolveu a inserção de dados inverídicos no SISAMA (Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador), viabilizando a emissão fraudulenta das Carteiras de Habilitação de Amador (CHA) para oito civis. A decisão recorrida deixou de aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM), sob o entendimento de que o réu havia passado para a inatividade. O MPM requer a reforma parcial da sentença para que a pena acessória seja aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar; e (ii) estabelecer se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, é de aplicação obrigatória à praça condenada à pena privativa de liberdade superior a dois anos, mesmo após sua transferência para a reserva remunerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, visto que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme os artigos 529 do Código de Processo Penal Militar e 5º da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
4. O art. 102 do Código Penal Militar determina a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas para a praça condenada à a pena privativa de liberdade superior a dois anos.
5. O militar da reserva remunerada mantém seu vínculo com a Força, permanecendo sujeito aos estatutos militares penais e administrativos, não se equiparando à condição de civil.
6. A pena acessória de exclusão se impõe indistintamente, pois a transferência para a reserva remunerada não exime o condenado da punição decorrente da condenação penal superior a dois anos.
7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Militar possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a exclusão é uma consequência legal e direta da condenação superior a dois anos, sendo aplicável de forma automática e imediata à praça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A condenação de praça militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos enseja a aplicação obrigatória da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. 2. O militar transferido para a reserva remunerada após a prática do crime não se exime da aplicação da pena acessória de exclusão, por continuar vinculado à Força e sujeito aos estatutos penais militares.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; CPM, arts. 9º, II, "e", 80 e 102; CPPM, art. 529; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 6.880/80, art. 3º, "b", I.
Jurisprudência relevante citada: STF; ARE nº 1317262, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 27/4/2021; STM. Habeas Corpus nº 7000794-40.2022.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 13/04/2023; Apelação nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 20/10/2022; Apelação nº 7000621-79.2023.7.00.0000, Rel. Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 16/11/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000167-53.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONAM SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): VILNEY RODRIGUES CORDEIRO (OAB PA020036)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR APRESENTADA PELA DEFESA, DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", TÃO
SOMENTE APLICAR AO RÉU A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO ART. 102 DO CPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
LEONAM SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO
ADVOGADO: VILNEY RODRIGUES CORDEIRO (PA020036).

EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRAÇA NA RESERVA
REMUNERADA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS.
OBRIGATORIEDADE DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
sentença condenatória que aplicou ao réu, Suboficial da Reserva
Remunerada, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações (art. 313-A do CP comum c/c o art. 9º, II, "e", do CPM),
em continuidade delitiva, por oito vezes. A conduta criminosa
envolveu a inserção de dados inverídicos no SISAMA (Sistema
Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador), viabilizando a
emissão fraudulenta das Carteiras de Habilitação de Amador (CHA)
para oito civis. A decisão recorrida deixou de aplicar a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM), sob o
entendimento de que o réu havia passado para a inatividade. O MPM
requer a reforma parcial da sentença para que a pena acessória seja
aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar; e (ii)
estabelecer se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do Código Penal Militar, é de aplicação
obrigatória à praça condenada à pena privativa de liberdade superior a
dois anos, mesmo após sua transferência para a reserva remunerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, visto que o recurso foi
interposto dentro do prazo legal, conforme os artigos 529 do Código

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
2

de Processo Penal Militar e 5º da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre
a informatização do processo judicial.
4. O art. 102 do Código Penal Militar determina a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas para a praça condenada à a
pena privativa de liberdade superior a dois anos.
5. O militar da reserva remunerada mantém seu vínculo com a Força,
permanecendo sujeito aos estatutos militares penais e administrativos,
não se equiparando à condição de civil.
6. A pena acessória de exclusão se impõe indistintamente, pois a
transferência para a reserva remunerada não exime o condenado da
punição decorrente da condenação penal superior a dois anos.
7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Militar possuem
jurisprudência consolidada no sentido de que a exclusão é uma
consequência legal e direta da condenação superior a dois anos, sendo
aplicável de forma automática e imediata à praça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A condenação de praça militar à pena
privativa de liberdade superior a dois anos enseja a aplicação
obrigatória da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do Código Penal Militar. 2. O militar transferido
para a reserva remunerada após a prática do crime não se exime da
aplicação da pena acessória de exclusão, por continuar vinculado à
Força e sujeito aos estatutos penais militares.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; CPM, arts. 9º, II,
"e", 80 e 102; CPPM, art. 529; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§ 1º,
2º e 3º; Lei nº 6.880/80, art. 3º, "b", I.
Jurisprudência relevante citada: STF; ARE nº 1317262, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j. 27/4/2021; STM. Habeas Corpus nº
7000794-40.2022.7.00.0000, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, j. 13/04/2023; Apelação nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 20/10/2022; Apelação
nº 7000621-79.2023.7.00.0000, Rel. Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, j. 16/11/2023.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, apresentada pela defesa, de
intempestividade do recurso do Ministério Público Militar; e, no mérito, por unanimidade,
em dar provimento à apelação; para, mantendo-se a sentença condenatória a quo, tão
somente aplicar ao réu a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MPM contra a sentença, lavrada nos autos da
APM
n° 7000167-53.2023.7.08.0008,
que
condenou
o
Suboficial
da
Reserva LEONAM SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO à pena de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do delito de inserção de
dados falsos em sistema de informações, em continuidade delitiva, por oito vezes,
tipificado no art. 313-A do Código Penal comum c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e",
do CPM, tendo sido fixado o regime inicial aberto e concedido o direito de apelar
em liberdade.
A Denúncia descreve que:
Conforme consta dos autos, foram dadas entradas de requerimentos na
Capitania Fluvial de Santarém, Estado do Pará, solicitando a emissão 1ª via de
Carteira de Habilitação de Amador (CHA), que depois foram rasurados para
pedido de 2ª via, ou a emissão da 1ª via, indevidamente, em uma cadeia
fraudulenta para que fossem emitidas as referidas carteiras.
Em verdade, nenhum dos requerentes tinha registro anterior ou CHA, sendo
alterados os requerimentos como se fossem pedidos de 2ª via das CHA’s e
concedidos os pedidos, posteriormente. Para isso, o ora
denunciado, SO LEONAN SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, que
trabalhava na capitania e tinha por atribuições, dentre outras, a de receber a
documentações dos requerentes e dar-lhes andamento, prepará-las para que
fossem concedidos os pedidos, bem como fazer inserções no Sistema Informatizado
de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA), inseriu dados falsos no referido
sistema, em datas próximas aos dos requerimentos, para que constassem que os
requerentes possuíam CHA e estavam registrados, na forma a seguir descritas.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
4

1. O civil MATHEUS BUENO MARINHO, embora não tivesse registro de
arrais amador no SISAMA e CHA, através do despachante FRANCISCO DE
ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, deu entrada em requerimento no
dia 16/12/2020, sendo protocolado sob o nº 023-002713/2020, solicitando a
emissão de 2ª Via da CHA para a categoria arrais amador, declarando
falsamente que havia extraviado a 1ª via (evento 1, doc. 3, fls. 6/13), sendo
recebida pelo MN RAIMUNDO SOLIVAN DE ALBUQUERQUE DE
ALMEIDA JÚNIOR.
Após dar entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que rasurou o
pedido de 1ª via e inseriu, à caneta, o número de inscrição no 23A2020008792,
constante no SISAMA.
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 13, fls. 5/8.
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o requerente,
inseriu
no
SISAMA
o
nome MATHEUS
BUENO
MARINHO, em 10/12/2020, como arrais amador e motonauta, com a falsa
inscrição 023A2020008792 (evento 1, doc 25, fls. 1-2 e doc. 36, fl. 9). Tal número
de inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento pelo ora denunciado, que
riscou o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de CHA. Isso
permitiu a emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
2. O civil LUCAS DE OLIVEIRA CRUZ deu entrada no pedido
em 07/12/2020, através do despachante FRANCISCO DE ASSIS DE
OLIVEIRA MIRANDA, sendo protocolado sob o nº 023-002612/2020,
solicitando a inscrição para exame e emissão da 1ª via da CHA para arrais
amador, juntando diversos documentos, dentre eles um atestado de treinamento
de motonauta da Liga Náutica do Oeste, datado de assinado por FRANCISCO
DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo recebida pelo MN-RM2
RAIMUNDO SOLIVAN DE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA JÚNIOR.
Após a entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que rasurou o
pedido de 1ª via e inseriu à caneta o número de inscrição no 023A2020008695,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
5

constante no SISAMA, e o requerente assinou declaração falsa de que havia
danificado a 1ª via, sendo juntada aos autos (evento 1, doc. 4, fls. 1/9).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 11, fls. 7/13.
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o requerente,
inseriu
no
SISAMA
o
nome LUCAS
DE
OLIVEIRA
CRUZ,
em 10/12/2020, como arrais amador e motonauta, com a falsa inscrição
023A2020008695 (evento 1, doc 25, fls. 3-4 e doc. 36, fl. 8). Tal número de
inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento, pelo ora denunciado, que riscou
o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de CHA. Isso permitiu a
emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
3. O civil CELSON CHAVES DOS SANTOS, embora não tivesse registro
anterior de arrais amador no SISAMA e CHA, deu entrada em requerimento
em 21/08/2020, através do despachante FRANCISCO DE ASSIS DE
OLIVEIRA MIRANDA, sendo protocolado sob o nº protocolo 023-
001617/2020, solicitando a emissão de 2ª Via da CHA para motonauta, para
emissão e renovação da 1ª via, sendo recebida pelo MN LUÃ FEITOSA
WANGNHON. Para embasar o pedido, o requerente assinou declaração falsa de
que havia extraviado a 1ª via da CHA, que foi juntado aos autos (evento 1, doc.
4, fls. 9-17).
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o requerente,
inseriu no SISAMA o nome CELSON CHAVES DOS SANTOS,
em 17/09/2020, como arrais amador e motonauta, com a inscrição
023A2020006048 (evento 1, doc. 25, fls. 5-6 e doc. 36, fl. 9). Tal número de
inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento, pelo ora denunciado, que
permitiu a emissão da 2ª via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via.
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 12, fls 1-4.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
6

Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
4. O civil ALDENEI MANDRICK deu entrada no pedido em 01/12/2020,
através do despachante FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA,
para inscrição para exame e emissão de CHA de arrais amador, sendo
protocolado sob o nº 023-002559/2020, juntando diversos documentos, dentre
eles um atestado de treinamento de motonauta da Liga Náutica do Oeste,
assinado por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo
recebida pelo sendo recebido pelo MN LUÃ FEITOSA WANGNHON.
Após a entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que rasurou o
pedido para inscrição para exame e emissão de CHA de arrais amador e inseriu,
à caneta, a expressão “2ª via” e o número de inscrição da 1ª (023A2020008660),
constante no SISAMA. Para embasar o pedido, o requerente assinou declaração
falsa de que havia sido furtada a 1ª via, sendo juntada aos autos (evento 1, doc. 5,
fls. 1/10).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 11, fls. 9-12.
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o requerente,
inseriu no SISAMA o nome ALDENEI MANDRICK, em 10/12/2020, como
arrais amador e motonauta, com a inscrição falsa 023A2020008660 (evento 1,
doc 25, fls. 7-8 e doc. 36, fl. 9). Tal número de inscrição foi colocado, à caneta, no
requerimento, pelo ora denunciado, que riscou o pedido inicial de marcar exame e
posterior emissão de CHA. Isso lhe permitiu a emissão da segunda via, sem que
houvesse sido emitida a 1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
7

5. O civil ELIEZIO PEREIRA DA MOTA, através do despachante
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, deu entrada no pedido
em 01/12/2020, para inscrição e exame para arrais amador, sendo protocolado
sob o nº 023-002560/2020, juntando diversos documentos, dentre eles um
atestado de treinamento de motonauta da Liga Náutica do Oeste, assinado por
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo recebida pelo
sendo recebida pelo MN LUÃ FEITOSA WANGNHON.
Após a entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que rasurou
onde estava escrito “inscrição e exame”, e inseriu, à caneta, a expressão “2ª via” e
o número de inscrição da 1ª da CHA, existente no SISAMA (023A2020008679),
bem como o requerente assinou declaração falsa de que havia sido furtada a 1ª
via, sendo juntada aos autos (evento 1, doc. 5, fls. 11/20).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 11, fls. 1-5.
Acontece que o requerente não havia prestado exame anterior e não possuía
registro no SISAMA e CHA. Então, para que fosse atendido o pedido do
requerente, fraudulentamente, o ora denunciado, SO FREIRE, inseriu no
SISAMA o nome ELIEZIO PEREIRA DA MOTA em 10/12/2020, como
arrais amador e motonauta, com a inscrição 023A2020008679 (evento 1, doc 25,
fls. 9- 10 e doc. 36, fl. 8), o que permitiu a emissão da 2ª via da CHA.
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o requerente,
inseriu no SISAMA o nome ELIEZIO PEREIRA DA MOTA, em
10/12/2020, como arrais amador e motonauta, com a inscrição falsa
023A2020008679 (evento 1, doc 25, fls. 9-10 e doc. 36, fl. 8). Tal número de
inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento pelo, ora denunciado, que riscou
o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de CHA. Isso permitiu a
emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
6. O civil KENNE ROGER KAPPES FERREIRA, embora não tivesse registro
anterior de arrais amador no SISAMA e CHA, deu entrada em requerimento no
dia 16/12/2020, com pedido para renovação com agregação de categoria para
Motonauta (MTA), em 16/12/2020, através do despachante FRANCISCO DE

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
8

ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo protocolado sob o nº 023-
002715/2020, juntando diversos documentos, dentre eles um atestado de
treinamento de motonauta da Liga Náutica do Oeste, assinado por
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo recebida pelo
sendo recebida pelo MN LUÃ FEITOSA WANGNHON.
Após a entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, rasurou a
expressão “inscrição para exame”, e inseriu, à caneta, o número de inscrição da
1ª via (023A2020008962) e o requerente assinou declaração falsa de que havia a
1ª via havia sido danificada, sendo juntada aos autos (evento 1, doc. 6).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 13, fls. 1-4.
Antes da entrada do requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o
requerente, inseriu falsamente no SISAMA o nome KENNE ROGER
KAPPES FERREIRA, em 15/12/2020, como arrais amador e motonauta,
com a inscrição 023A2020008962 (evento 1, doc 25, fls. 11-12 e doc. 36, fl. 9).
Tal número de inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento pelo ora
denunciado, que riscou o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de
CHA. Isso permitiria a emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a
1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
7 O civil SAMUEL PEREIRA DOS REIS deu entrada no pedido em
03/12/2020, através do despachante FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
MIRANDA, para inscrição e exame para arrais amador e emissão de CHA,
sendo protocolado sob o nº 023-002588/2020, juntando diversos documentos,
dentre eles um atestado de treinamento de motonauta da Liga Náutica do Oeste,
assinado por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MIRANDA, sendo
recebido pelo MN LUÃ FEITOSA WANGNHON. Após a entrada, o
requerimento o requerimento foi encaminhado ao SO LEONAN SOCORRO
FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que rasurou o pedido para
inscrição e exame para arrais amador e emissão de CHA e inseriu, à caneta, a
expressão “2ª via” e o número de inscrição da 1ª 7000064-46.2023.7.08.0008 8
de 11 Ministério Público Militar (023A2020008717), bem como o requerente

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
9

assinou declaração falsa de que havia sido extraviada 1ª via, sendo juntada aos
autos (evento 1, doc. 7).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 11, fls. 6/9.
Antes da entrada no requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o
requerente, inseriu no SISAMA o nome SAMUEL PEREIRA DOS REIS, em
10/12/2020, como
arrais
amador
e
motonauta,
com
a
inscrição
023A2020008717 (evento 1, doc 25, fls. 13-14 e doc. 36, fl. 8). Tal número de
inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento, pelo ora denunciado, que riscou
o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de CHA. Isso permitiu a
emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via.
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
8. O civil JAMILSON PIERRE RIBEIRO DA SILVA deu entrada em
requerimento, em 03/12/2020, para inscrição e exame para arrais amador e
emissão de CHA, sendo protocolado sob o nº 023-002587/2020, juntando
diversos documentos, dentre eles um atestado de treinamento de motonauta da
Liga Náutica do Oeste, assinado por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
MIRANDA, sendo recebida pelo sendo recebida pelo MN LUÃ FEITOSA
WANGNHON. Após a entrada, o requerimento foi encaminhado ao SO
LEONAN SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO, ora denunciado, que
rasurou a expressão relativa ao pedido feito e inseriu, à caneta, a expressão “2ª
via” e o número de inscrição da 1ª (023A2020008687), bem como o requerente
assinou declaração falsa de que havia sido extraviada 1ª via, sendo juntada aos
autos (evento 1, doc. 8).
O requerimento sem as adulterações encontra-se no evento 12, fls 5/8.
Antes da entrada no requerimento, o assunto já estava sendo tratado com o ora
denunciado. Como o requerente não havia prestado exame anterior exigível para
arrais amador e motonauta e, em consequência, não possuía registro no
SISAMA e CHA, o ora denunciado, SO FREIRE, para beneficiar o
requerente, inseriu no SISAMA o nome JAMILSON PIERRE RIBEIRO, em
10/12/2020, como arrais amador e motonauta, com a falsa inscrição
023A2020008887 (evento 1, doc 25, fls. 1-2 e doc. 36, fl. 9). Tal número de
inscrição foi colocado, à caneta, no requerimento, pelo ora denunciado, que riscou

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
10

o pedido inicial de marcar exame e posterior emissão de CHA. Isso permitiu a
emissão da segunda via, sem que houvesse sido emitida a 1ª Via. Acontece que
não havia prestado exame anterior e não possuía CHA. Então, para que fosse
atendido seu pedido, fraudulentamente, o ora denunciado, SO FREIRE, ora
denunciado, inseriu no SISAMA o nome JAMILSON PIERRE RIBEIRO DA
SILVA em 10/12/2020, como arrais amador e motonauta, com a inscrição
023A2020008887 (evento 1, doc 25, fls. 16-17 e doc. 36, fl. 9).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 313-A do
Código Penal, porque, como servidor público militar com atribuições
administrativas na Capitania Fluvial de Santarém, devidamente autorizado e
possuidor de senha para movimentar o SISAMA, inseriu dados falsos no
SISAMA para beneficiar civil requerente, conforme acima descrito.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 9º, II, “e”, do Código Penal
Militar.
Observa-se que consta dos eventos 16/23 o livro de carteiras arrais, que foram
emitidas. Ao todo, foram 8 (oito) condutas delituosas, mas pela maneira de
execução, tempo, lugar e circunstâncias, deve ser considerado crime continuado,
ex vi do art. 80 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente
denúncia para que o SO LEONAN SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO
seja processada e julgada e, ao final, condenada, por ter incorrido no art. 313-A,
do Código Penal, c/c art. 9º, III, “e”, e 80 do Código Penal Militar, ouvindo-se
as testemunhas abaixo arroladas, QUE SERVIAM NA Capitania Fluvial de
Santarém.
A Denúncia foi recebida em 5/12/2023.
O acusado foi devidamente citado (evento 7, doc. 1 da APM
n° 7000167-53.2023.7.08.0008).
Em resposta à acusação, a defesa pugnou pela absolvição ou a
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP (evento 8, doc. 3 da APM).
O MPM, em manifestação escrita, rejeitou ambos os pleitos
defensivos, uma vez que, além de o acusado não ter confessado o crime, a figura do
ANPP não é aplicável na Justiça Militar (evento 13, doc. 1 da APM).
Em audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM,
o MN-RM2 Raimundo Solivan de Albuquerque de Almeida Júnior e a Primeiro
Tenente Antônia Blenda Ferreira Sudário Lemos, bem como as testemunhas
arroladas pela Defesa, o SO Alex Sandro Moura de Souza e o SO Francinei Veras
Reis (evento 81, vídeos 1/10 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
11

Em petição anexada aos autos, o MPM requereu a manutenção das
testemunhas que não foram inquiridas em sede de audiência, no caso o SO Mauro
Sérgio dos Reis Silva e o MN Luã Feitosa Wanghon, pugnando, ademais, pela
correção da tipificação do acusado, substituindo art. 9º, III, “e” para art. 9º, inciso
II, alínea “e”, do CPM (evento 89, doc. 1 da APM).
Em nova audiência, foram inquiridas as demais testemunhas do rol
acusatório, o MN Luã Feitosa Wanghon e o SO Mauro Sérgio dos Reis
Silva (evento 128, vídeos 1/4 da APM).
Nessa mesma ocasião, o acusado foi devidamente qualificado e
interrogado (evento 128, vídeos 4/5 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse oficiada a
Capitania dos Portos de Santarém, remetendo a íntegra das normas técnicas que
regem os procedimentos para receber requerimentos, de funcionamento do sistema
de atendimento ao público, do SISAMA e do Provasnet. Ademais, suscitou
que fossem encaminhadas as telas dos sistemas ou documento equivalente, que
indicassem a inexistência de participação das Atas de provas para emissão da 1ª via
das carteiras de Arrais/Amador dos civis:
- Matheus Bueno Marinho;
- Lucas de Oliveira Cruz;
- Celson Chaves dos Santos;
- Aldenei Mandrick;
- Eliezio Pereira da Mota;
- Kenne Roger Kappes Ferreira;
- Samuel Pereira dos Reis e
- Jamilson Pierre Ribeiro (evento 137 da APM).
A solicitação de documentos foi concluída pela Capitania Fluvial de
Santarém/PA, sendo anexada aos autos (evento 141, docs. 2/4 da APM).
Nas alegações finais, o MPM sustenta que a autoria e a materialidade
restaram demonstradas a partir das provas produzidas durante o IPM e,
posteriormente, no decorrer da instrução processual. Requereu, por fim, que fosse
julgada procedente a pretensão acusatória, com a consequente condenação do réu
(evento 152, doc. 1 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
12

Já a defesa pugnou, inicialmente, para que fosse acolhida a preliminar,
remetendo a demanda ao representante do Ministério Público Militar, visando o
oferecimento da ANPP. Em caso de recusa de se oferecer o Acordo, que os autos
fossem enviados ao órgão superior do MPM, nos termos do artigo 28-A, § 14 do
CPP. Requereu, ainda, a absolvição do acusado, sob o fundamento de que não há
provas suficientes para condenação. Por fim, em caso de condenação, pleiteou pela
fixação da pena-base no mínimo legal (evento 155, doc. 1 da APM).
No dia 13 de fevereiro de 2025, em sessão de julgamento, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha decidiu, por unanimidade,
condenar o réu JOSÉ LEONAN SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO pelo
crime tipificado no art. 313-A do Código Penal comum c/c o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, em continuidade delitiva, por oito vezes. Também deixou de aplicar a
pena acessória ao militar de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do
CPM, por entender que o réu passou para a reserva. (evento 177 da APM).
A sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 17 de fevereiro
de 2025 (evento 181, doc. 1 da APM).
Abriu-se prazo para que as partes fossem intimadas pelo sistema e-
Proc no dia 18/2/2025 (evento 184 e 185 da APM).
Foi certificado nos autos que, em 11 de março de 2025, ocorreu o
trânsito em julgado para a defesa (evento 190, doc. 1 da APM).
O Ministério Público Militar, por sua vez, apelou da sentença
condenatória de forma tempestiva (Evento 187, doc. 1 da APM).
Nas razões recursais, requereu a reforma parcial da sentença proferida
pelo juízo a quo para que fosse aplique a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas ao acusado, mesmo estando na reserva, em decorrência da sua condenação
à pena privativa de liberdade superior a dois anos, conforme o art. 102 do CPM
(evento 198, doc. 1).
Em contrarrazões, a defesa pugnou para que fosse negado provimento
ao recurso ministerial, declarando a intempestividade da apelação interposta.
Subsidiariamente, no caso de conhecimento, requereu a rejeição do recurso, com a
consequente manutenção da sentença, uma vez que não há que se falar em exclusão
das Forças Armadas (evento 199, doc. 1 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, pelo
conhecimento do recurso de apelação e com a rejeição da preliminar de
intempestividade recursal alegada pela defesa. No mérito, pugnou pelo provimento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
13

do apelo ministerial para que fosse aplicada ao réu a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.
É o Relatório.

VOTO
1. Preliminar de intempestividade arguida pela defesa
A defesa, em contrarrazões, arguiu preliminar de intempestividade do
recurso, sustentando, em síntese, que o MPM interpôs a apelação fora do prazo
previsto no art. 529 do CPPM.
Alega a defesa que a leitura da sentença ocorreu no dia 13/2/2025,
ainda em audiência e na presença de ambas as partes, de modo que tanto a defesa
quanto o MPM estariam intimados da sentença desde aquele momento.
Assim, sustenta que, pelo prazo de 5 (cinco) dias previsto no referido
artigo, a data para a interposição do recurso findaria no dia 18/2/2025, e como o
recurso só foi interposto no dia 10/3/2025, a apelação encontra-se intempestiva.
Contudo, o pleito defensivo não encontra respaldo, data venia.
De início, cumpre lembrar que a Justiça Militar da União adotou o
Sistema e-Proc para gerir os processos judiciais.
Conforme muito bem lembrado pelo representante ministerial, esse
sistema eletrônico é regulamentado pela Lei nº 11.419/2006 – que dispõe sobre a
informatização do processo judicial –, cujo art. 5º, que trata das intimações,
determina o seguinte:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
14

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (de 10 dias).
Como se vê, a ciência sobre as decisões é feita por meio eletrônico,
em portal próprio, e, por essa razão, considera-se a intimação realizada a partir do
dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ou, automaticamente, após
10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, caso a parte interessada
não "efetivar a consulta eletrônica" dentro daquele prazo.
Nesse sentido, esta Corte decidiu, nestes termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. (...). CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO
DEFENSIVA.
RECURSO. CONTAGEM.
PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE.
CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) 4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a
informatização do processo judicial), prevê que as intimações são consideradas
realizadas no momento em que o intimando realizar a consulta eletrônica da
intimação. Na hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias
corridos, contados da data do envio da intimação, essa será considerada
realizada, automaticamente, no término desse prazo. 5. Respeitadas as regras
estabelecidas em Lei quanto aos prazos, inexiste qualquer mácula ao Processo e
aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e
da Paridade das Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição Federal seria, sem
qualquer amparo legal, conceder prazo recursal maior para determinada parte.
6. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (STM. Habeas Corpus nº
7000794-40.2022.7.00.0000, Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado
em 13/04/2023.) (Grifos nossos.)
No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no dia 17/2/2025,
sendo que, no dia 18/2/2025, foi aberta a consulta eletrônica para o MPM e a defesa
tomarem ciência, bem como serem intimadas da referida decisão (eventos, 181, 184
e 185 da APM).
Assim, no dia 28/2/2025 (evento 186), transcorridos os 10 dias
previstos no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/06, que foram contados da data de
abertura do prazo para intimação (evento 185 da apelação), foi confirmada,
automaticamente, no processo eletrônico da JMU (e-Proc) a intimação do MPM.
Com efeito, nos parece que a defesa se descuidou e não atentou que os
dias 1º e 2/3/2025 corresponderam ao final de semana, bem como que nos dias 3 e
4/3/2025 (segunda e terça-feira) os prazos processuais estavam suspensos, devido
ao feriado de carnaval.
Por conta disso, a contagem do prazo de 5 dias para o MPM apelar –
nos termos do art. 529 do CPPM – só iniciou na quarta-feira, dia 5/3/2025, e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
15

terminou em 10/3/2025, dia esse que o órgão ministerial interpôs seu recurso,
estando, portanto, tempestivo (eventos 185 e 187).
Como vista acima, diferentemente do que entende a defesa, a
intimação do órgão acusatório não ocorreu no dia da audiência, mas sim no dia
18/2/2025, que foi confirmada em 28/2/2025, uma vez que se seguiu o rito previsto
na Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o processo eletrônico, com início do
prazo para o MPM recorrer no dia 5/3/2025, terminando em 10/3/2025, tudo
conforme já explanado linhas atrás (eventos 185, 186 e 187 da APM)
Pelo exposto, rejeito a preliminar apresentada pela defesa.
MÉRITO
Vencida a preliminar defensiva e tendo em vista que o recurso
preenche os requisitos de admissibilidade conheço da presente apelação.
No caso em análise, o MPM interpôs apelação contra decisão do juízo
de primeiro grau que, ao condenar o réu suboficial da reserva LEONAM
SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em razão da prática do delito de inserção de dados falsos em
sistema de informações, deixou de aplicar a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas prevista no art. 102 do CPM, sob o fundamento de que o acusado teria
passado para a reserva.
O órgão acusatório, inconformado, sustenta que a pena acessória é
obrigatória, não importando se o réu passou para inatividade, uma vez que o marco
temporal para definir a situação do militar é o tempo do crime, época em que o
acusado ainda estava no serviço ativo. Argumenta, ainda, que tratar de maneira
diferente o réu por passar para a reserva seria uma forma de autorizar que
criminosos praticassem os delitos e, quando vislumbrassem a condenação, pedissem
a passagem para a reserva, no intuito de fugir da punição. Dessa forma, requer a
reforma parcial da sentença vergastada para que seja aplicada a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.
Assiste razão ao pleito ministerial.
O art. 102 do CPM dispõe que:
A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Percebe-se que o citado dispositivo busca proteger as Forças
Armadas, excluindo, do meio militar, criminosos de farda que foram sentenciados a
penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
16

Nesse contexto, é interessante destacar os ensinamentos do mestre
Paulo Tadeu Rodrigues Rosai que trata da situação do militar da reserva:
O militar que não mais se encontra no serviço ativo, estando na reserva
remunerada ou reformado, ainda fica sujeito aos estatutos militares, sejam eles
penais ou disciplinares. A situação de reserva do militar é aquela em que apesar
de não estar no serviço ativo, por uma necessidade do serviço ou mobilização de
tropas, este poderá ser chamado novamente à ativa, no posto ou patente em que se
encontrava, conforme preceituam a legislação e a doutrina.
Logo, depreende-se que o militar da reserva segue com vínculo com
as Forças Armadas, aplicando-se a ele os estatutos militares penais e
administrativos. Inclusive, a vinculação fica ainda mais evidente quando se observa
que o militar não perde sua graduação ou patente e seus proventos e, ainda, se
necessário, pode ser chamado novamente para a ativa.
Completamente diferente é a situação do militar que é excluído da
força. Nesse caso, o militar encerra seu vínculo, perdendo seu posto ou graduação, a
remuneração e qualquer ligação com as Forças Armadas.
Assim, conclui-se que, para a aplicação da pena prevista no art. 102
do CPM, não deve haver e não há diferenças entre militares do serviço ativo e da
reserva remunerada, pois, em ambos os casos, o militar ainda está subordinado aos
estatutos e regras militares e vinculado às Forças Armadas.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
(...). PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DECISÃO
POR MAIORIA. (...)10. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, aplica-se às praças militares condenadas à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. A sua incidência abrange,
inclusive, aqueles militares que foram excluídos do serviço ativo, mas mantêm
algum vínculo administrativo (reserva remunerada ou não remunerada).
Portanto, o legislador ordinário conferiu, em amplo espectro, maior proteção às
Forças Armadas. 11. Reforma da Sentença. Condenação. Provimento parcial do
Apelo Ministerial. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000535-
79.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado
em 20/10/2022). (Grifos nossos).
Dessa forma, com todas as vênias, não há fundamentos jurídicos
válidos para a decisão do juízo a quo, que afastou a exclusão do réu, na forma
exigida no art. 102 do CPM, sob o argumento de que o militar havia passado para a
reserva, tendo em vista que acusado – mesmo na inatividade – segue vinculado às
Forças Armadas.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
17

Destaca-se também, que a pena prevista no art. 102 do CPM é uma
reprimenda de aplicação obrigatória, não havendo margem de discricionariedade
para o juiz analisar o cabimento ou não dessa pena acessória.
Ou seja, ao aplicar a pena privativa de liberdade superior a dois anos,
é necessário que o juiz aplique, obrigatoriamente, a reprimenda acessória de
exclusão do acusado das Forças Armadas.
Esse entendimento está pacificado nesta Corte de tal forma que é
possível até mesmo a aplicação da pena acessória em recursos exclusivos da defesa
ou em casos em que o MPM não tenha requerido a exclusão em suas razões, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. (...). MÉRITO. ART. 215-A DO CÓDIGO
PENAL (CP). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. (...). CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. DECISÃO POR MAIORIA. (...). VIII - A condenação
da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe,
inexoravelmente, a sua exclusão dos quadros da instituição militar, nos termos
do art. 102 do Código Penal Militar. IX - Ainda que se trate de Recurso
manejado exclusivamente pela Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in
pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à
reprimenda penal que ultrapassa dois anos é pena acessória que deflui
diretamente da lei e prescinde de fundamentação, conforme jurisprudência desta
Corte e precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723596). X - Pena
acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada ao Apelante. Decisão por
maioria. (STM.
Apelação
nº
7000621-79.2023.7.00.0000,
Ministro
Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 16/11/2023). (Grifos
nossos).
Conforme se observa na legislação castrense e na jurisprudência, não
cabe ao juízo a quo, no momento da sentença, afastar a aplicação da pena acessória
de caráter obrigatório pelo fato de o militar ter passado para a reserva, porquanto a
única condição necessária prevista no art. 102 do CPM é a pena ser superior a 2
(dois) anos.
Por fim, vale a pena ressaltar o argumento apresentado pelo MPM, em
suas razões recursais, no qual sustenta que a não aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas seria uma forma de incentivar outros militares – que
estão respondendo a crimes no âmbito da JMU – a passarem para a reserva
remunerada, quando perceberem que a condenação se mostra uma realidade ou
quando estiverem na iminência de serem condenados.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
18

Além do mais, cumpre lembrar que, recentemente, o CPM passou por
uma profunda reforma em seu inteiro teor e ficou evidente que o legislador quis
manter a previsão da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Assim, manter esse entendimento do juízo a quo, de não aplicação
do art. 102 do CPM ao militar da reserva condenado a pena superior a 2
anos, iria, no mínimo, contrariar o sentido da própria norma recém-alterada.
Por oportuno, insta ressaltar que, de acordo com o art. 3º, alínea
“b”, inciso I, da Lei nº 6.880/80, que regulamenta o Estatuto dos Militares, todos
os membros das Forças Armadas são denominados militares, inclusive, os
da reserva remunerada, que percebam remuneração da União, porém sujeitos,
ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização.
Nesse mesmo caminhar, o próprio STF, ao apreciar essa matéria,
também decidiu no sentido de que a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas possui eficácia plena e tem aplicação imediata, conforme se observa no
seguinte precedente:
Ementa:
PENAL
E
POCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENA DE EXCLUSÃO DOS
QUADROS
DA
POLÍCIA
MILITAR
ESTADUAL. PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO.
DESNECESSIDADE. PENA
ACESSÓRIA DE
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE
447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO). 1. Após o julgamento do RE
447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015),
o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria,
que a pena acessória prevista
no
art.
102
do
Código
Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se
de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a
abertura de processo específico para tanto. 2. Agravo Regimental a
que se nega provimento. (ARE nº 1317262, Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, Julgado em 27/4/2021.);(Grifos nossos.)
Assim também já decidiu esta Corte Castrense, nestes termos:
Ementa. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO.
MUNIÇÕES PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. [...].
MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENAÇA DE PRIMEIRO
GRAU. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. [...] 4. Quando há
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
19

exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM.
Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar
em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme
jurisprudência desta Corte. 5. Condenação mantida. Desprovimento
do apelo da Defesa. Decisão por maioria. [...]”. (Apelação nº
7000372-02.2021.7.00.0000,
Ministro
Gen
Ex
LOURIVAL
CARVALHO SILVA, Publicado em 6/10/2022.);(Grifos nossos.)
..............................................................................................................
EMENTA.
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO. [...] MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO
FORMAL
E
MATERIAL.
SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. SILÊNCIO.
ELEMENTO
CARACTERIZADOR
DA
FRAUDE.
MUTATIO
LIBELLI. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. [...]. 5. Quando há condenação à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao
Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso
exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus,
porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000902-40.2020.7.00.0000,
Ministro
Alte
Esq
LEONARDO
PUNTEL, Publicado em 6/12/2021.)
No mais, conforme expressamente previsto no art. 102 do CPM e
como bem lembrou o Subprocurador-Geral da JMU Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, o único requisito necessário para a aplicação da aludida pena
acessória “é a condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, não sendo exigido que o réu esteja no serviço ativo”. Até porque, é de
conhecimento geral que “a transferência para a reserva remunerada não
transmuda o militar em civil”. Pelo contrário, mesmo na reserva, a praça continua
sendo remunerada, “podendo, inclusive, ser convocado em eventual mobilização
das Forças Armadas”.
É de se notar que o Parecer in tela do laborioso membro da PGJM
está em total consonância com a jurisprudência supra e com o art. 3º, alínea “b”,
inciso I, da Lei nº 6.880/80, mencionada anteriormente.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000167-53.2023.7.08.0008
20

Afinal de contas, o acusado em questão foi, de fato, condenado à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ultrapassando, e muito, os 2
(dois) anos exigidos para incidir o art. 102 do CPM, sem que precise ser instaurado
nenhum procedimento específico visando à aplicação da mencionada pena
acessória.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
intempestividade do recurso ministerial apresentada pela defesa, e, no mérito, de
dar provimento à apelação, para, mantendo-se a sentença condenatória a quo, tão
somente aplicar ao réu a pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista
no art. 102 do CPM.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

i ROSA, Paulo Tadeus Rodrigues. Direito administrativo militar: teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro. Lumen
Juris, 2009. Cícero Robson Coimbra.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000167-53.2023.7.08.0008/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONAM SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 10 a 13/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000167-53.2023.7.08.0008 conforme juntado no
evento 34, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2025.
7000167-53.2023.7.08.0008
40001378895 .V1 8773© 8773